Tribunal: TJBA
Processo: 8059937-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059937-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON SAMPAIO PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, LARISSA DUQUE MARQUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO. DÍVIDA DE NATUREZA BANCÁRIA QUE NÃO ENVOLVE O CONSUMIDOR FINAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. JUÍZO QUE NÃO FOI GARANTIDO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXQUENTE. INCORPORAÇÃO DE BANCOS. CRÉDITO QUE PASSA DE PLENO DIREITO À TITULARIDADE DO BANCO INCORPORADOR. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8048465-51.2021.8.05.0001, em que são agravantes
ANDERSON SAMPAIO PIMENTEL e

FÁBIO SAMPAIO PIMENTEL e agravado o BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte executada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça